Tribunal: TJMT
Processo: 1010519-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010519-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT - CPF: 797.234.381-00 (AGRAVANTE), PAULINO VERDI - CPF: 296.983.169-49 (AGRAVADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), THAYANNE AYUME YOSHIDA DE ALMEIDA NAKAGAKI - CPF: 095.601.459-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO HIROTEICA NAKAGAKI JUNIOR - CPF: 041.803.209-24 (TERCEIRO INTERESSADO), KIMIE YOSHIDA - CPF: 522.653.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E ACESSÓRIA DE LOCAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - CORRETOR - MERO INTERMEDIADOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com fulcro na teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas consoante o alegado pela parte autora na inicial, sem avançar em profundidade em sua apreciação, em observância ao princípio do devido processo legal, sob pena de garantir o direito de ação apenas a quem possuir o direito material.

Não sendo o réu, parte legitima, eis que se trata de corretor de imóveis que atuou como mero intermediador na locação, necessário se faz o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, com a sua consequente exclusão da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT, em face da r. decisão proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Multa Contratual e Acessória de Locação n. 1008722-53.2019.8.11.0003 movida em desfavor de PAULINO VERDI e Outro, julgou, por sentença, extinto o presente processo, e com fulcro no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando a autora nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, à cada requerido, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que, a
r.
decisão merece ser reformada, pois o Sr. PAULINO VERDI administrou o imóvel, bem como recebeu alugueres do imóvel, quiça a inexistência de contrato formalizado, existem nos autos provas firmes que comprovam sua legitimidade passiva na demanda.

Afirma que existem provas robustas que comprovam a legitimidade passiva ad causam quais sejam: vistoria (ID: 68652667), contratos (ID: 68652669 e 68652670), e-mail (ID: 68652679), recibos (ID: 22173141), conversa por aplicativo de whastapp (ID: 22540032) e despesas de reforma (ID: 22540491).

Requer seja o presente recurso recebido e processado na forma de agravo de instrumento; seja o presente recurso recebido no seu regular efeito devolutivo e com a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, oficiando-se o Juízo a quo, até o julgamento; seja ao final dado provimento ao presente recurso a fim de que a sentença agravada seja totalmente reformada, para a manutenção do Agravado Paulino Verni no polo passivo.

Subsidiariamente ao pedido anterior, requer que seja concedido o benefício da justiça gratuita em relação aos honorários periciais e sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 5º do CPC combinado com art. 98, VI do CPC; e ainda, caso indeferida a gratuidade da justiça ao Agravante no todo ou em parte, requer que seja concedido o benefício de parcelamento das custas e emolumentos, despesas e honorários, nos moldes do art. 98, § 6º do CPC.

A liminar foi indeferida. (id. 168074151)

Contrarrazões. (id. 169948183)

Informações. (id. 169766177)

Houve o preparo do recurso. (id. 182424664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT, em face da r. decisão proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Multa Contratual e Acessória de Locação n. 1008722-53.2019.8.11.0003 movida em desfavor de PAULINO VERDI e Outro, julgou, por sentença, extinto o presente processo, e com fulcro no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando a autora nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, à cada requerido, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem
, Em que pesem as alegações tecidas pela agravante, fato é que a r. decisão não merece qualquer reparo. Transcrevo-a:

“(...)Com efeito, a legitimidade para a causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no processo, que concede ou não o atributo da legitimidade às partes litigantes (autor e réu). Portanto, tem-se legitimidade ou não, sempre à luz de uma determinada situação. Colhe-se dos autos que o réu foi apenas e tão somente corretor, não
fazendo parte, seja no polo ativo ou passivo do contrato.
Sobre a questão, a jurisprudência é clara: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMOBILIÁRIA E CORRETOR. MEROS MANDATÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A pessoa física ou jurídica, imobiliária ou corretor, que apenas atua como mera mandatária do locador do imóvel, não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na rescisão do contrato de locação, por culpa exclusiva do proprietário do imóvel. II - Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. (TJ-MG - AC: 10439110088812001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data de Publicação: 26/06/2015) E, o réu Roberto não figura no contrato, portanto, erro grosseiro ao nomeá-lo, em sendo assim, deverão ser excluídos da lide. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo aforado por FÁBIA LUISA MILHOMEM VIOTT, com qualificação nos autos, em desfavor de ROBERTO HIROTEICA NAKAGAKI JUNIOR e PAULINO VERDI (...)”. (id. 167674193)

Tem-se que a legitimidade ad causam é condição da ação que se afere no elemento subjetivo da demanda, ou seja, nos sujeitos, sendo necessário que estes figurem em determinada relação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta a pretensão deduzida judicialmente, sendo precisa a exclusão de litisconsorte na lide.

Assim sendo, a averiguação da legitimidade das partes é consubstanciada in status assertionis, devendo ser examinada de acordo com a pretensão deduzida na inicial, relacionando-se ao exame da atribuição do direito material debatido; cabendo ao Órgão jurisdicional, ao avaliar as condições da ação, ponderar o que foi declarado pela parte autora, sem avaliar o mérito da lide, acolhendo-se de modo temporário a veracidade do que fora trazido, a fim de se verificar a legitimidade dos litigantes.

In casu, apesar das alegações tecidas pela agravante com o objetivo de demonstrar a legitimidade passiva do agravado na ação de despejo, fato é que não veio ao feito prova capaz de demonstrar a relação jurídica entre a autora e o agravado, na medida em que
restou comprovado que o agravado figurou apenas como corretor de imóveis, não figurando como parte no contrato de locação; ou seja, a relação foi tão somente como intermediador.

A propósito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO RÉU EXCLUÍDO DA LIDE. RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Para fins de demonstração da legitimidade ad causam, mostra-se imperiosa a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda a ser apreciada em juízo, bem como a titularidade própria e pessoal daquele sobre quem o direito pleiteado opera seus efeitos, de modo em que a legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao do titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. Não tendo o réu assinado o contrato de locação que supostamente deu origem ao débito objeto da controvérsia, o qual foi assinado, tão somente, pelo locador e por terceiros estranhos à lide na condição de fiadores, percebe-se que o demandado não assumiu as obrigações estipuladas no instrumento, tampouco integra a relação de direito material debatida em juízo. 3. Sendo o réu pessoa inadequada para suportar os efeitos da eventual sentença de procedência, ante a ausência de relação deste com a relação jurídica material controvertida, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva do demandado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.083052-7/001, Relator (a): Des. (a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTERMEDIAÇAO POR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. INSTRUMENTO DE MANDATO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. LOCATIVOS INADIMPLIDO. DÉBITOS DE IPTU. AVARIAS NO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO LOCATÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DO REGRAMENTO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA E DO CORRETOR PELOS DÉBITOS E DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação estabelecida entre a autora, proprietária do imóvel, e a imobiliária, como intermediadora do contrato de locação, é regulada pelo regramento previsto no Código Civil, para os contratos de mandato. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 2. Assim, o mandatário só responde pelos prejuízos ao mandante naqueles casos em que tenha agido com culpa no desempenho dos poderes que lhes foram concedidos. 3. O pedido da autora esta diretamente vinculado ao inadimplemento dos alugueis e IPTU, aos reparos realizados no imóvel após desocupação e aos lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de nova locação. 4. Responsabilidade exclusiva do locatário. No mandato outorgado não havia previsão de que o mandatário assumisse os encargos em caso de inadimplência do locatário. Ilegitimidade passiva evidenciada,... tanto da imobiliária quanto do corretor a representava. 5. Caso concreto em que não veio aos autos prova de que tenha agido com negligência na execução do mandato ou concorrido culposamente para os eventos. Inteligência do art. 667, do Código Civil, c/c art. 373, I do CPC. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS – Recurso Cível: 7100737562 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 20/02/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Não existindo possibilidade da parte ser responsabilizada, haja vista a ausência de relação jurídica entre o réu e o autor (no que se refere a conduta questionada), não há que se falar em legitimidade deste em figurar no polo passivo, de modo que nenhuma liminar, frente ao ilegítimo, deve ser deferida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.010081-4/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 09/09/2021)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024